Tribunal: TJES
Processo: 5007159-48.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cheque; Bancários
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007159-48.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: KELLY REGINA AGUIAR DE FRANCA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5007159-48.2022.8.08.0030

Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Recorrido: KELLY REGINA AGUIAR DE FRANCA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CHEQUES DEVOLVIDOS POR MOTIVOS DE ASSINATURA DIVERGENTE E SUSTADO. CONSUMIDORA QUE ALEGA USAR A MESMA ASSINATURA NOS CHEQUES EMITIDOS POR ANOS E NÃO TER SUSTADO NENHUM TÍTULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REVEL. PROVAS JUNTADAS EM RECURSO INOMINADO. PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS A SENTENÇA, SEM JUSTO MOTIVO, QUE NÃO PODE SER ADMITIDA SOB PENA DE SUBVERTER-SE O PROCEDIMENTO E PREMIAR-SE QUEM NÃO OBEDECEU ÀS REGRAS NO MOMENTO OPORTUNO. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. INVIÁVEL A INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM SEDE RECURSAL, MORMENTE EM SE TRATAMENTO DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES À SENTENÇA.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
CONDENAÇÃO
NO VALOR DE R$
9
.000,00 (
NOVE
MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS
. RECURSO DA PARTE REQUERIDA, PARA REFORMA DA SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, OU PARA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER
REDUZIDO PARA R$
4
.000,00 (
QUATRO
MIL REAIS)
.
PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DO RISCO DE DEVOLUÇÃO DOS CHEQUES. CONSTATAÇÃO HABITUAL DE DIVERGÊNCIA NAS ASSINATURAS. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, HAJA VISTA O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Mantenho inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos, com base no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir descortinado.

Toda lesão indenizável tem por pressuposto a prática de um ato ilícito, constituído pelo descumprimento de um dever jurídico de ação ou de abstenção. Esse raciocínio se embasa nos artigos 186 e 187, do Código Civil em vigor, c/c o art. 927, do mesmo diploma legal. A menos que se configure a situação do abuso de direito, não é responsável pela reparação do dano aquele que o tenha causado mediante o exercício de conduta lícita.

No caso vertente, corroboro com o entendimento insculpido na sentença
a quo
, no sentido de que houve falha na prestação do serviço e que a devolução injustificada de cheques enseja a reparação por dano moral. Divirjo, no entanto, em relação à quantificação do dano.

Com pertinência ao
quantum
indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido. Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

No caso em tela, observa-se das mensagens de texto juntadas com a inicial que eram recorrentes as constatações de assinatura divergente nos cheques emitidos pela consumidora. Com efeito, ainda que decretada a revelia da instituição financeira, havia a presunção de existência de alguma incompatibilidade na conferência entre a assinatura posta no contrato bancário e aquela constante na cártula. Portanto, a consumidora estava, de certa forma, ciente do risco e não questionou ao banco previamente.

Ressalta-se que o dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
) se baseia no princípio da boa-fé objetiva e consiste no fato de que o credor deve atuar, sempre que possível, tanto na relação contratual como em juízo, de maneira a reduzir a extensão do dano. Veja-se, nesse sentido: “
Preceito decorrente da boa-fé objetiva. Duty to mitigate the loss: o dever de mitigar o próprio prejuízo. Os contratantes devem tomar as medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado. A parte a que a perda aproveita não pode permanecer deliberadamente inerte diante do dano. Agravamento do prejuízo, em razão da inércia do credor. Infringência aos deveres de cooperação e lealdade
."
(Recurso Especial 758.518/PR)

Como consequência, na forma do art. 945 do Código Civil, evitando o enriquecimento sem causa, a quantia arbitrada a título de danos morais deve ser reduzida para o importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), em respeito ao princípio da proporcionalidade. Tal patamar se afigura mais consentâneo com a gravidade dos fatos e com os precedentes desta Colenda Turma.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida,
com o fito de
REDUZIR o quantum indenizatório
fixado a
título de danos morais para o patamar de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais),
valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com incidência de juros a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)